Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela ré, LOURDILENE RODRIGUES DA SILVA, para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de fixação de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum. Em suas razões, a apelante sustenta que não é devido o arbitramento de aluguel em favor do autor, pois após a separação permaneceu residindo no imóvel com seu filho, e agora reside com sua neta, de dois anos de idade. Justifica que se tornou responsável pelos cuidados com a neta após a apreciação dos fatos em primeira instância, o que deve ser considerado no julgamento do recurso, nos termos do art. 493 do CPC. Argumenta que atualmente enfrenta carência de recursos para sua subsistência, pois não trabalha e não recebe nenhum benefício. Aduz que a jurisprudência deste Tribunal afasta a obrigação de pagamento de aluguel quando este constitui o único bem que garante o direito à moradia de filho comum do casal, entendimento também aplicável em relação aos netos em comum. Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso quanto à alegação de que a apelante convive com a neta. Aduz que se trata de inovação recursal injustificada, pois a apelante informa que reside com a neta há três meses, o que sugere que a convivência se iniciou antes da prolação da sentença. Alega que a apelante não comprovou que deixou de alegar o fato em primeira instância por motivo de força maior, na forma do art. 1.014 do CPC, o que impede o conhecimento do alegado fato novo. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal deduzida em contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal do prazo (art. 186 do CPC). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator